Tribunal: TJDFT
Processo: 0755509-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MORGANA ALCOERES DO NASCIMENTO DIAS COELHO e OUTROS, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que estabeleceu parâmetros para cálculos do quantum debeatur em procedimento de cumprimento de sentença requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem, o DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento “do reajuste do IPC de março/90, de 84,32%, a título de reajuste dos vencimentos do autor, e demais reflexos, atualizados monetariamente, e com incidência de juros legais, após a citação, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, procedendo-se à compensação e dedução na forma supra”. Ao sanar divergências acerca da abrangência dos cálculos e critérios para incidência de correção monetária e juros de mora, o juízo determinou que “as diferenças são devidas no período de 1o de abril de 1990 a 23 de julho de 1990” (Id 83004774). Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que a decisão incorreu em error in judicando, posto que o acórdão de ID 83004774 foi cassado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e, em seu lugar, foi proferido outro acórdão pela Segunda Turma Cível (ID 830004811), constituindo este o título executivo que lastreia o cumprimento de sentença. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reformar a decisão agravada para aplicar o que disciplina o Acórdão vigente de IDs 83004810 e 83004811, afastando-se os parâmetros adotados pelo Acórdão Cassado”. Preparo regular sob 79578411. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, no qual o Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos dos exequentes, ao fundamento de que: (i) houve erro material ao aplicar o percentual expurgado de 84,32% e 74,07% a partir de novembro de 1990 em todas as remunerações até junho de 2006, pois deveria incidir apenas no mês de abril de 1990; (ii) há necessidade de se observar a compensação com os reajustes concedidos a título de recomposição salarial posteriormente concedidos; e (iii) deve ser observada a prescrição quinquenal (Id. 250359314). Instada a se manifestar, a parte credora alega que: (i) a compensação com os reajustes deveria ter sido discutida na fase de conhecimento; (ii) não houve comprovação dos reajustes concedidos; e (iii) os cálculos abrangem questões sobre as quais já se operou o trânsito em julgado, inclusive sobre a limitação temporal. (Id. 253479011). É o relatório. Decido. De início, destaco o comando do título executivo. A sentença julgou o pedido procedente nos termos a seguir (Id. 83004760): Por tais considerações, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido para condenar o réu no pagamento do reajuste do IPC de março/90, de 84,32, a titulo de reajuste dos vencimentos do autora, e demais reflexos, atualizados monetariamente, e com incidência de juros legais, após a citação, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, procedendo-se à compensação e dedução na forma supra. Condeno, ainda, o réu no pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, atento ao que dispõe o art. 20, parágrafo 4 2 , do Código de Processo Civil. O autor, por sua vez, diante da sucumbência reciproca, pagará ao réu, sobre a parcela do pedido em que foi vencido, honorários de advogado à base dos mesmos 5% (cinco por cento). Custas pro rata. [negritei] Em apelação, a e. 3a Turma Cível assim estabeleceu (Id. 83004774): PLANOS ECONÔMICOS. PLANO "COLLOR". FUNCIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO TOTAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. I - É devido o EPC de março de 1990 (Plano Collor), aos servidores da administração direta do Distrito Federal, pelo reconhecimento da autonomia constitucional reconhecida ao Distrito Federal, para dispor sobre o regime jurídico de seus servidores civis. II - Diferenças devidas apenas no lapso temporal compreendido entre 1° de abril de 1990 e 23 de julho do mesmo ano. III - Em face da limitação ao advento da Lei n° 117/90 e não à data-base dos servidores, as diferenças pleiteadas mais de cinco anos depois da sua revogação estão definitivamente prescritas (STF - 2. Turma - AG/RE n° 145.006-2 - Rel. Min. Maurício Corrêa - unânime 13/02/96 - DJ de 19/4/96, p. 12.221). [negritei] Em seguida, no julgamento do Recurso Especial n.o 150.405, o e. STJ estabeleceu que a prescrição "[...] alcança apenas as prestações anteriores a cinco anos, contadas do ingresso em juízo." (Id. 83004789). Os embargos de declaração não foram conhecidos (Id. 83004792) e os embargos de divergência foram rejeitados (Id. 83004802). Trânsito em julgado em 25/02/2000 (Id. 83004804). Houve embargos à execução (processo n.o 0003342-13.2011.8.07.0018), os quais foram julgados nos seguintes termos (Id. 101112512): Contudo, o percentual deferido de 84,32% constitui correção do vencimento e deve incidir somente sobre o vencimento-base à época da lesão, com reflexo nas parcelas calculadas sobre ele. [...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes embargos para estabelecer os seguintes parâmetros e modificações a serem aplicados aos cálculos de fls. 200/205 da ação de execução no 50116/95: 1) o percentual de 84,32% deverá incidir sobre o vencimento-base à época da lesão, com reflexo nas parcelas calculadas sobre eles; 2) deverão ser excluídos da base de cálculo os valores percebidos pelo embargado a título de vantagens fixas, ou seja, aquelas não calculadas por um percentual a incidir sobre o vencimento; 3) os cálculos deverão ser feitos levando-se em conta os valores da tabela do vencimento/provento vigente à época da lesão e trazê-los para o presente. A apelação movida pelos credores, por sua vez, foi provida e o pedido julgado procedente. Tendo esse entendimento sido mantido pelo e. STJ no AgInt no AgInt no Agravo em Recurso Especial n.o 781743/DF (Id. 216476165 do processo n.o 0003342-13.2011.8.07.0018, anexo a esta decisão): No caso, o aresto recorrido proferiu entendimento consoante a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, embora possível a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente, apenas é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. No presente caso, o Tribunal de origem deixou claro que "a compensação pretendida pelo embargante (com os reajustes deferidos ao embargado nos idos de 1990) deveria ter sido alegada e discutida no processo de conhecimento, sob pena de preclusão da oportunidade. E, analisando os autos da ação no 50116/95, verifico da contestação de fls. 22/29, que o Distrito Federal pede a compensação dos valores devidos com os reajustes e aumentos concedidos ao embargado em abril de 1990 e em janeiro de 1991. Tal matéria inclusive já foi apreciada na sentença de fls. 47/50, tendo sido reconhecido o direito à compensação. Contudo, o acórdão de fls. 121/129 deu provimento ao Recurso de Apelação do ora embargado (fls, 53/58), afastando a compensação dos valores devidos com os reajustes concedidos ao servidor), e julgou procedente o pedido nos termos da inicial. Nesse sentido, entendo que a pretensão do embargante, consiste na compensação dos valores devidos com os reajustes deferidos ao embargado viola, a um só tempo, a norma do artigo 741, VI, do CPC e a coisa julgada material. Ademais, o embargante não comprova a concessão dos mencionados reajustes de 30% e de 81% sobre os vencimentos do embargado, capazes de absorver o percentual deferido pelo título executivo". Assim, considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa acerca ofensa à coisa julgada e à reestruturação da carreira, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. [negritei] 1 _ Assim, estabeleço os seguintes parâmetros a serem observados para cálculo do valor devido aos credores: 1.1 _ As diferenças são devidas no período de 1o de abril de 1990 a 23 de julho de 1990 (Id. 83004774); 1.2 _ Deve ser aplicado o reajuste de 84,32% (Id. 83004760) sobre o vencimento-base com reflexo nas parcelas calculadas sobre ele (Id. 101112512); 1.3 _ Devem ser excluídas do cálculo as vantagens fixas (Id. 101112512); 1.4 _ Não há compensação com reajustes concedidos pelo Distrito Federal (Id. 216476165 do processo n.o 0003342-13.2011.8.07.0018); e 1.5 _ A correção monetária e os juros de mora em face da Fazenda Pública não estão sujeitas à preclusão (tema 1170 do STF). Por isso, passo a delimitar os índices aplicáveis. No julgamento do tema de repercussão geral n.o 810 (leading case RE no 870.947), o Supremo Tribunal Federal afastou a disposição prevista na Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09, por entender que há inconstitucionalidade em se realizar a correção monetária pela TR por importar em restrição ao direito de propriedade ao permitir a corrosão do poder aquisitivo do valor a que se refere a condenação. O STJ, em complementação a esse julgado, analisou o tema de repetitivo no 905, no qual modulou os efeitos para estabelecer os índices de correção aplicáveis. Tais índices variam a depender da natureza da condenação, respeitada a coisa julgada. Em condenações natureza tributária, assim fixou a Corte Superior: "As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. ". Por fim, ressalto que o e. STF fixou a tese no sentido de ser aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997, na redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado (tema 1170). Assim, a despeito de o título judicial ter fixado índices diversos, cabível a aplicação dos índices de correção e juros de mora segundo os marcos legais estabelecidos nos temas dos Tribunais Superiores. No mais, a Emenda Constitucional n.o 113/2021 passou a determinar que todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública fossem corrigidas pela SELIC, devendo este índice ser aplicado sobre o montante do débito atualizado (Resolução n.o 303/2019 do CNJ) a partir de 09/12/2021 e até 09/09/2025. A partir de 10/09/2025, por força da Emenda Constitucional n.o 136/2025, aplica-se a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano). Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele. 2 _ Intime-se o Distrito Federal para juntar as fichas financeiras da parte credora referente ao período do item "1.1" acima e para indicar quais as vantagens eram calculadas em percentual sobre os vencimentos e quais eram fixas (itens "1.2" e "1.3"). 3 _ Após, tendo em vista a divergência entre as partes, encaminhem-se os autos à Contadoria para apurar o valor devido. 4 _ Vindo os cálculos, dê-se vista às partes. 4.1 _ Ausente impugnação, expeça-se a requisição e aguarde-se seu pagamento. 4.2 _ Apresentada impugnação, dê-se vista à parte contrária e façam-se conclusos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Em breve exame aos autos de origem, constata-se que o acórdão proferido por este Colegiado, da lavra da então Desembargadora Nancy Andrighi, havia dado provimento ao recurso do Distrito Federal e a remessa necessária, para reconhecer a prescrição do fundo de direito e julgar improcedente o pedido (ID 83004774). Contudo, o julgado foi cassado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se colhe do REsp 150.405/DF, da lavra do eminente Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro: “O EXMo MINISTRO LUIZ VICENTE CERNICCHIARO (RELATOR): A prescrição, sem dúvida, é um dos institutos jurídicos que mais ensejara críticas e comentários. Cumpre distinguir situações. Os efeitos decorrentes expressam situações diversas. Antes de mais nada, urge considerar as obrigações de trato sucessivo, ou seja a causa da relação jurídica, periodicamente, impõe obrigação a um dos sujeitos desse vínculo. Ilustrativamente, a relação entre o Estado e o funcionário. O direito adquirido pelo Servidor incorpora-se ao seu patrimônio. Distingue-se, por sua vez do respectivo pagamento. Em sendo assim, o direito projeta-se ainda que o pagamento não o traduza com fidelidade à sua extensão. Tem-se, pois, duas situações. A prescrição, na espécie, afetará apenas o direito ao recebimento. Remanesce intocável o fundo de direito. Na hipótese sub judice o pedido é relativo a direito decorrente da relação estatutária. Em consequência, dada a incorporação do direito, a prescrição alcançará o período anterior a cinco anos, contados da data da ação. Essa orientação é adotada no Superior Tribunal de Justiça, quando integrante da egrégia 2a Turma, como relator, participei do RESP no 2246, cuja ementa é a seguinte: (...) Conheço do recurso para, cassando o v. acórdão, prosseguir-se o julgamento.” Foram opostos embargos de divergência, os quais foram desprovidos. Certificado o trânsito em julgado, os autos retornaram a esta Corte. Em razão da ascensão da eminente Desembargadora Nancy Andrighi ao Superior Tribunal de Justiça, foram redistribuídos aleatoriamente à Segunda Turma Cível, que deu provimento ao apelo do autor em acórdão lavrado nos seguintes termos (ID 83004811): “SERVIDOR PÚBLICO – PLANO COLLOR – PERCENTUAL DE 84,32% - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO. Dá-se prevalência ao entendimento que estabelece, diante de obrigações de trato sucessivo, que o prazo prescricional se renova mês a mês.” Por sua relevância para dirimir a controvérsia acerca do alcance do título executivo, colhe-se do voto condutor do acórdão que: “(...) Ultrapassada que foi a preliminar, incumbe a esta Turma decidir a questão meritória. O meu entendimento a respeito do percentual pleiteado, qual seja, 84,32%, trata-se de obrigação de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, tal como fora julgado no colendo Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao mérito, no que tange ao pagamento do reajuste de 84,32% relativo ao Plano Collor, tenho que o mencionado percentual corresponde à inflação apurada no período de 16 de fevereiro a 15 de março de 1990, já se integrara ao patrimônio jurídico dos agentes públicos. Esse é o entendimento da Suprema Corte. O servidor, ora apelante, na época da edição da Lei n. 8.030/90, era funcionário público do Distrito Federal (fls. 11). Daí porque o percentual requerido – 84,32% - assegurado aos agentes públicos distritais pela Lei n. 117/90, já se encontrava integrado ao patrimônio jurídico dos servidores do Distrito Federal. Portanto, o suso mencionado percentual resta devido ao servidor. Ante o exposto, dou provimento ao recurso, acolhendo os termos da inicial, limitando os acréscimos a partir de novembro de 1990, observando, assim, o prazo prescricional já assentado.” Sobreveio recurso especial interposto pelo Distrito Federal, o qual restou inadmitido na origem. Interposto agravo de instrumento, o recurso não foi conhecido, sobrevindo o trânsito em julgado em 04/03/2010 (ID 83004832). Feitas essas breves digressões, verifica-se indícios de error in procedendo na decisão agravada, tendo em vista que o juízo tomou como título executivo o acórdão cassado pelo Superior Tribunal de Justiça ao invés daquele que o substituiu e transitou em julgado (ID 83004811). Assim, o prosseguimento do processo antes do julgamento deste recurso redundará em prejuízo para as partes diante da elaboração de cálculos equivocados, bem como a prática de atos processuais desnecessários. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do processo na origem até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator